Tribunal: TJES
Processo: 5005553-96.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005553-96.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

APELADO: LUCAS CHIEPPE DALLA BERNARDINA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA/MG). CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DES
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que condenou a mineradora ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 1.000,00) em razão do desastre ambiental no Rio Doce.

A recorrente alega prescrição trienal, ilegitimidade ativa por falta de comprovante de residência contemporâneo, inexistência de relação de consumo e ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional é trienal (CC) ou quinquenal (CDC) e se houve interrupção pelo Termo de Compromisso de 2018; (ii) saber se os atingidos pelo desastre ambiental enquadram-se como consumidores por equiparação; (iii) verificar a legitimidade ativa do autor independentemente de prova documental estrita de domicílio; e (iv) determinar se a interrupção do abastecimento de água potável gera dano moral presumido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, pois as vítimas de desastres ambientais são equiparadas a consumidores (
bystanders
). O Termo de Compromisso de 2018 interrompeu a contagem, tornando a ação tempestiva.

A legitimidade ativa é reconhecida pela exposição ao risco e ao dano reflexo, sendo a exigência de comprovante de residência contemporâneo incompatível com a vulnerabilidade das populações atingidas.

A interrupção do fornecimento de água potável, bem indispensável à vida, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, conforme precedentes deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às pretensões indenizatórias por danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, ante a figura do consumidor por equiparação.

2. A interrupção do abastecimento de água potável em razão de desastre ambiental configura dano moral passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 17 e 27; CC, arts. 202, VI e 206, §3º, V; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC 5005325-24.2023.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.07.2024; TJES, AC 030180104793, Rel. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 27.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
A
pelação
C
ível interpost
a

p
e
l
a

SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
contra a sentença
ID 16993653
,
proferida pelo
Ju
í
z
o
de Direito
da
1
ª Vara
Cível de Colatin
a, que, na Ação Indenizatória ajuizada por
LUCAS CHIEPPE DALLA BERNARDINA
, julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais e condenou a ora apelante
ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de dano moral, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a
apelante a
lega
em suas razões ID 16993655
, em resumo
(a)

a
incidência do prazo trienal do Código Civil (art. 206, §
3º
, V), sustentando que o prazo findou em 05/11/2018 ou, no máximo, em 26/10/2021;
(b)

a i
nexistência de relação de consumo entre a mineradora e os atingidos;
(c)
a ilegitimidade ativa por falta de comprovante de residência contemporâneo e falta de prova do exercício da atividade de pesca;
(d)
a i
nexistência de dano moral. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de pedido de indenização por danos morais

ocasionados pelo desastre ambiental ocorrido pelo rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG, e deduzido em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
.

I
nicialmente, quanto a alegação de que a pretensão estaria fulminada pela prescrição trienal do Código Civil
(art. 206, §
3º
, V)
,
destaca-se que
esse e. Tribunal Estadual,
em hipóteses semelhantes à dos autos,
adota o entendimento de que
o
Termo
de
C
ompromisso firmado em 2018 com os afetados pelo acidente ambiental ocorrido
na Cidade de
Mariana configura causa interruptiva do lapso prescricional, além da incidência, na hipótese em análise, do prazo quinquenal previsto do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO TERMO DE COMPROMISSO. PRAZO QUINQUENAL DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
O entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, ao enquadrar os atingidos pelo desastre ambiental na condição de consumidores por equiparação (art. 17 do CDC). O Termo de Compromisso firmado em 2018 com os afetados pelo rompimento da barragem de Fundão configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil. Considerando a interrupção do prazo em 2018, o reinício da contagem viabiliza o ajuizamento da demanda até 2023, afastando a alegação de prescrição
[...].
(Agravo de Instrumento n.º 5010145-94.2024.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, em 19.05.2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO E RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
Não se verificam os vícios de omissão ou obscuridade no acórdão embargado, que abordou a questão da prescrição e aplicou entendimento consolidado do STJ quanto à equiparação dos atingidos por desastres ambientais a consumidores. O acórdão embargado aplicou o prazo prescricional quinquenal conforme o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e reconheceu a interrupção do prazo prescricional a partir do Termo de Compromisso, concluindo pela tempestividade da demanda
[...].
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º 5009760-49.2024.8.08.0000, Relatora: Des. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, em 13.11.2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DECORRENTES DE EXPLORAÇÃO DE MINÉRIO. DESASTRE AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [
...]
Ademais, às ações que envolvem o rompimento de barragens de rejeitos oriundos de exploração minerária, cujos atingidos são equiparados aos consumidores (art. 17 do Código de Defesa do Consumidor), aplica-se o artigo 27 do CDC, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão à reparação, a partir do conhecimento do dano, o que, por si só, no caso, afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. 3. Recurso conhecido e provido.
(Apelação Cível n.º 5005325-24.2023.8.08.0014, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, em 11.07.2024).

Considerando o prazo prescricional quinquenal do CDC (5 anos) e, mesmo com o Termo de Compromisso (TC Prescrição) como marco interruptivo, a nova contagem (pelo CDC) se daria em 26/10/2018 e a prescrição se consumaria em 26/10/2023.
Como a ação foi ajuizada em 10/08/2023,
a alegação de prescrição não merece ser acolhida.

Adentrando no cerne da controvérsia, vê-se que esta se
c
inge em verificar eventual responsabilidade da apelante em indenizar danos morais e materiais que teriam sido suportados pelo apelado em razão de ter sido privado de um recurso essencial, tendo que enfrentar longas filas de espera e carregar vasilhames de água distribuídos, como forma paliativa, por caminhões-pipa e pontos de entrega monitorados pelo Exército e Defesa Civil, além de ter sido impedido de exercer a sua atividade pesqueira devido ao desastre ambiental imputado à recorrente.

Nesse contexto sustenta a apelante que
não
existe de relação de consumo entre a mineradora e os atingidos
pelo desastre ambiental noticiado nos autos.

Em que pesem os argumentos da apelante, h
á de se deixar assente, a existência de relação de consumo no caso dos autos, consagrada na figura do “bystander”, também conhecido como consumidor por equiparação, conforme art. 12 e 17 do CDC.

Nos termos do art. 17 do CDC, são
assim
considerad
a
s todas as vítimas do acidente de consumo que não participaram diretamente da relação consumerista, aplicando-se-lhes, portanto, as regras de responsabilidade civil objetiva constantes do Código de Defesa do Consumidor.

No
caso
em tela,
já deixou claro este Tribunal a incidência do CDC com a presença da figura do consumidor por equiparação:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PARTE. ART. 14, § 1º, DA LEI Nº 6.938/1981. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. QUEDA NO FATURAMENTO DA POUSADA DA PARTE AUTORA. PARTE QUE EXERCIA REGULARMENTE A ATIVIDADE HOTELEIRA. MÁ-FÉ DA APELANTE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Revela-se plenamente aplicável as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na figura do consumidor por equiparação ou decorrentes do rompimento da barragem de rejeitos de minério em Mariana/MG. é objetiva, pela previsão expressa do Art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981. 3. No caso, resta incontroversa a ocorrência de um ato ilícito perpetrado pela SAMARCO, consubstanciado no rompimento de barragem de rejeitos de minério, os quais foram despejados no Rio Doce

[...].

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180104793, Relator: Convocado - Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 10/08/2021).
No mesmo sentido:

TJES, Classe: Apelação Cível, 030160075161, Relator: Fábio Clem De Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021; TJ-ES - Apelação Cível: 00078072620168080030, Relator.: Jorge Do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível

Logo, considerando que o recorrido foi vítima de acidente de consumo, visto que, conforme exposto, a barragem danificada continha rejeitos de mineração, próprios da atividade econômica desempenhada pela Samarco Mineradora S.A, rejeita-se o pleito de afastamento das regras do direito do consumidor.

Com relação ao dano individual experimentado compreende-se que foi afetado, de forma substancial, na sua rotina, em virtude da falta de abastecimento de água potável em sua residência. Nesse sentido, por ser a água um bem indispensável à manutenção da vida, torna-se inevitável a incidência do dano moral.

Portanto, é certo concluir que o apelado sofreu dano moral advindo da interrupção do fornecimento de água, uma vez que reside em Colatina e a falta de água também o afetou pelo fato de ser justamente bem indispensável à manutenção da vida.

Esse é, inclusive, o entendimento adotado por este Tribunal Estadual. Transcrevo, por todos, o seguinte precedente:

APELAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICADO. DANO AO MEIO AMBIENTE. DANO MORAL. DEVIDO. MINORAÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11. MAJORAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DE SAMARCO MINERAÇÃO S/A E IMPROVIDO O DE L.O.F.
[
...
]

A reparação pelo alegado dano moral sofrido, de forma individual, é medida que se impõe, eis que demonstrados seus elementos ensejadores, quais sejam, ato ilícito, dano e nexo de causalidade, em razão do dano ambiental causado. III. Quantum indenizatório reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais), pautado na razoabilidade e proporcionalidade em relação à gravidade da lesão e intensidade do sofrimento suportado e em consonância com precedentes deste egrégio Tribunal.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 30160029036, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/03/2018, Data da Publicação no Diário: 22/03/2018).

Com relação a alegada ilegitimidade ativa suscitada pela Samarco, destaca-se que a exigência de prova documental estrita e contemporânea de domicílio para tal finalidade é incompatível com a realidade das populações atingidas e com o sistema de proteção do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse contexto, a legitimidade ativa nas ações decorrentes do desastre de Mariana deve ser aferida sob a ótica da vulnerabilidade do consumidor, pois a falta de comprovante de residência contemporâneo ao evento danoso não induz, por si só, à carência de ação, especialmente quando outros elementos nos autos permitem concluir que o autor estava inserido na área de impacto do desastre.

Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade da Samarco é fundada no Risco Integral (art. 14, §1º da Lei 6.938/81 e art. 927, parágrafo único, do CCB), o que mitiga o rigor probatório exigido da vítima quanto à demonstração do nexo causal e do dano, bastando a prova da exposição ao risco criado.

Destaca-se, ainda, que em situações análogas à vertente, este Tribunal já vem reconheceu a legitimidade ativa sobretudo em razão do dano reflexo incidente sobre os direitos individuais. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM QUESTÃO AFASTADA - ROMPIMENTO DE BARRAGEM FALTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DANO MORAL INDIVIDUAL COMPROVAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Da legitimidade ativa ad causam: 1.1 A conduta lesiva ao meio ambiente pode atingir por ricochete os interesses e bens individuais, de modo que o mesmo fato pode ser analisada sobre duas óticas: o dano ocorrido ao Rio Doce propriamente dito e de outro lado o dano individual sofrido em razão da interrupção do fornecimento de água e outros prejuízos decorrentes do desastre. Interpretação do art. 14, §1º da Lei 6.938/81.
1.2 O desastre ambiental ocorrido com o rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais, é fato público e notório, cujas consequências têm sido amplamente divulgadas pelos meios de comunicação. Em que pese os fatos narrados na exordial se referirem ao núcleo familiar do apelante, é possível deduzir que, abstrativamente, o Apelante também teria tido prejuízos com a falta de água na cidade. Ilegitimidade afastada. (TJES, Classe: Apelação, 014160068996, Relator: Elisabeth Lordes, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018).

Destarte, conclui-se que o apelado é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Destarte, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro em sede recursal os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, considerando a duração e complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É
com
o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.